Tribunal: TJES
Processo: 5014537-77.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014537-77.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 1ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL PARA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO EM VIDA PELO PROMITENTE-VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA SUCESSÓRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS COMUNS. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, em face de remessa do Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, para análise de alvará judicial visando à outorga de escritura pública de compra e venda de imóveis objeto de contrato celebrado entre os autores e o promitente-vendedor falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o processamento do pedido de outorga de escritura pública de compra e venda deve tramitar na Vara de Órfãos e Sucessões ou em Vara Cível comum; e (ii) definir se a natureza da demanda atrai competência especializada e absoluta do juízo sucessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demanda possui natureza eminentemente obrigacional, relacionada à concretização de negócio jurídico realizado em vida pelo promitente-vendedor, sendo mera execução de pacto pré-existente e sem reflexos sucessórios.

4. O artigo 62, I, "a", do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo não prevê competência das Varas de Órfãos e Sucessões para demandas de natureza obrigacional, como a presente, que não envolvem a análise de direito sucessório.

5. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma a competência das Varas Cíveis para demandas de cunho patrimonial decorrentes de negócios jurídicos realizados em vida, afastando a competência das Varas de Órfãos e Sucessões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido. Competência declarada do Juízo suscitado da 2ª Vara Cível de Vitória/ES.

Tese de julgamento
:

7. A competência das Varas de Órfãos e Sucessões restringe-se a matérias de cunho sucessório, não abrangendo demandas de natureza obrigacional decorrentes de negócios jurídicos celebrados em vida pelo de cujus.

8. O pedido de outorga de escritura pública de compra e venda de imóveis formaliza direito obrigacional e, portanto, deve ser processado e julgado pelo juízo cível competente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, arts. 58 e 62, I, “a”; CPC/2015, art. 64, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência n° 5009130-27.2023.8.08.0000, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 21/02/2024; TJES, Apelação Cível n° 0001232-43.2022.8.08.0013, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 04/11/2024.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5014537-77.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA/ES

SUSCITADO:
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de C
onflito Negativo de Competência
suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA/ES
em face da remessa pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
do
alvará judicial para outorga de escritura pública nº 5035984-49.2024.8.08.0024
manejado por ANGELA LUIZA PINCIARA AZEVEDO e JORGE AZEVEDO em face de MARIUSE DOS SANTOS VALENTIM, RAFAEL VALENTIM MAGALHÃES e FABIANA VALENTIM MAGALHÃES, objetivando a outorga da escritura pública de compra e venda dos imóveis objeto dos autos.

Inicialmente distribuído o procedimento de jurisdição voluntária perante a 2ª Vara Cível de Vitória/ES, a unidade judiciária declinou da competência, indicando como fundamento o artigo 62, I, “a”, do Código de Organização Judiciária, justificando que a petição inicial foi endereçada a uma das Varas de Órfãos e Sucessões de Vitória e que os requerente alegam o falecimento do promitente-vendedor (
José Gomes Magalhães
) antes que fosse lavrada a escritura pública de compra e venda dos imóveis adquiridos pelos autores.

A 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, por sua vez, suscitou o presente conflito de competência sob o argumento de que como o objeto da lide não se pauta em matéria sucessória, sendo a pretensão calcada na concretização do negócio jurídico realizado em vida pelo promitente vendedor, atraindo a competência da Varas Cíveis, na forma do artigo 58, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo.

O Ministério Público apresentou parecer (Id 10106880), informando que o conflito não se enquadra nas suas hipóteses de atuação.

Pois bem. Compulsando os autos, constato que a controvérsia versa sobre a competência para o processamento e julgamento de procedimento de jurisdição voluntária objetivando a outorga da escritura pública de compra e venda de imóveis conforme instrumento contratual firmado entre os autores e a primeira requerida e o seu cônjuge falecido.

Nesse sentido, vê-se que a
pretensão é puramente obrigacional
fulcrada no negócio jurídico de compra e venda que não foi registrado antes do falecimento de uma das partes, que consiste em desdobramento do pacto firmado.

Portanto,
não
se trata de discussão que possui qualquer reflexo sucessório que atrairia a competência da Vara de Órfãos e Sucessões para análise de demandas patrimoniais decorrentes de negócios jurídicos realizados em vida.

Inclusive porque não há como ampliar a competência das Varas de Órfãos e Sucessões disciplinada no art. 62 da Lei Complementar n° 234/2022.

Nesse sentido, confira-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE
ALVARÁ. AUSÊNCIA DE DIREITO SUCESSÓRIO DISCUTIDO.
INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. DIREITOS HEREDITÁRIOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE DIRIMIDOS DE FORMA EXTRAJUDICIAL.
INEXISTÊNCIA MATÉRIA QUE JUSTIFIQUE A COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA E ABSOLUTA DO JUÍZO SUCESSÓRIO.
CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES. 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Levantamento de Alvará, ajuizada em face do Banco réu, postulando o proferimento de ordem judicial para determinar a expedição do termo de quitação do veículo e a expedição do CRLV nominal à herdeira designada no inventário, bem como a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil) reais. 2. A ação tem por objetivo exigir do Banco requerido o cumprimento das cláusulas contidas na escritura pública e no inventário extrajudicial realizado consensualmente entre os herdeiros.
3. Dessa forma, assiste razão ao Juízo suscitante, uma vez que o pleito inicial não trata sobre direito sucessório o que, por certo, atrairia a competência do Juízo Orfanológico.
Todas as questões relacionadas aos direitos hereditários das Requerentes já foram devidamente dirimidas de forma extrajudicial. Não há, portanto, que se falar em competência da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES.
4. Desse modo, o pedido não guarda qualquer relação com tema de competência exclusiva da Vara de Órfãos e Sucessões, prevalecendo o cunho eminentemente patrimonial e de natureza obrigacional, o que atrai a competência das Varas Cíveis Comuns.
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES. (TJES, 3ª Câmara Cível, Conflito de Competência n° 5009130-27.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Debora Maria Ambos Correa da Silva, data de julgamento 21/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – “
AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL
” – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL –
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL NO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SÓCIO
–
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
RECONHECIDA EX OFFICIO.
1. Não versam os autos acerca de procedimento de inventário, mas de requerimento de autorização para registro decorrente de ato praticado pelo próprio de cujus, logo, ainda em vida, de modo que tal pretendido registro constitui mero desdobramento de pacto anterior (integralização de capital da empresa).
2.
Não se verifica, pois, qualquer cunho sucessório da demanda ora sob análise, que possui, em verdade, natureza meramente obrigacional, afastando, por consequência, a competência do juízo de Órfãos e Sucessões e atraindo a do juízo Cível.
3. Nos termos do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar 234/2002), a Comarca possui duas varas, possuindo a 1ª competência para julgamento em matéria cível e a 2ª em órfãos e sucessões 4. Uma vez que a presente demanda tramitou exclusivamente perante o juízo da 2ª Vara de Castelo, faz-se imperioso o reconhecimento da incompetência absoluta desta – em razão da matéria – para processar e julgar o feito, com a anulação da sentença e demais atos decisórios e remessa ao juízo da 1ª Vara da mesma Comarca, nos termos do art.64, §§1º e 3º do CPC. (TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível n° 0001232-43.2022.8.08.0013, Relator: Desembargador Carlos Simões Fonseca, data de julgamento 04/11/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO do conflito e DECLARO competente o Juízo suscitado da 2ª Vara Cível de Vitória/ES para processar e julgar o “Alvará Judicial para Outorga de Escritura Pública” registrada sob nº 5035984-49.2024.8.08.0024.

Oficiem-se
os Juízes de Direito envolvidos informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado, promova-se as baixas de estilo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões